Tribunal: TJDFT
Processo: 0720980-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.194/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão de Turma Criminal do TJDFT que, ao julgar apelação da defesa em condenação por tentativa de homicídio tentado qualificado, reconheceu a atenuante da confissão qualificada e a compensou com a agravante da reincidência, redimensionando a pena. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo n.o 1.194 do STJ, que prevê compensação apenas parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar expressamente o entendimento do STJ (Tema 1.194) quanto à compensação parcial entre confissão qualificada e reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 619 do CPP.
4. Se o acórdão embargado analisou expressamente a incidência da atenuante da confissão qualificada e sua compensação com a agravante da reincidência, com fundamentação clara e suficiente, não há omissão.
5. A ausência de menção explícita ao Tema Repetitivo n.o 1.194 do STJ não configura omissão, porque a questão jurídica pertinente foi enfrentada e decidida.
6. Não há omissão quando o órgão julgador adota entendimento fundamentado, ainda que diverso daquele defendido pela parte, sendo desnecessária a análise de todos os precedentes invocados.
7. O inconformismo do embargante revela tentativa de rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.